Tribunal: TJDFT
Processo: 0715882-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA REALIZADA VIA “MAQUININHA” DA REQUERIDA. VALOR DA VENDA BLOQUEADO PELA RÉ. POSTERIOR RESTITUIÇÃO DO VALOR DA VENDA. LIBERAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DA VENDA. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado em que alega, em síntese, que a decisão proferida pelo juízo de origem não se manifestou, expressamente, sobre o pedido de indenização por danos materiais. Afirma que a quantia restituída pela parte ré não condiz com os valores corretos da venda realizada, pois a restituição ocorreu oito meses após a venda e sem qualquer juros ou correção monetária. Requer, ainda, a majoração da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, como ocorre no presente caso, em que a parte autora recorrida é qualificada como pessoa física que visa a produção de renda em negócio de pequeno porte, aplica-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista aprofundada. AgRg no REsp 1.149.195/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 25/06/2013. Precedente. (Acórdão n. 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/02/2018, Publicado no DJE: 08/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. No caso em apreço, ficou comprovado que o requerente realizou venda de produto a terceiro, no dia 03/04/2019, por meio de maquininha com gerenciamento da requerida cujo valor foi de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) – ID 16615903. O requerente comprovou, ainda, que o valor da venda foi bloqueado pela requerida (Ids 16615900 e 16615904). Ademais, conforme comprova o e-mail enviado pela requerida ao requerente (ID 16616341), o saldo equivalente à referida venda somente foi liberado ao autor no dia 17/12/2019.
5. No entanto, cabe ressaltar que os produtos vendidos pelo autor a terceiro –um cordão e uma pulseira de ouro- são estranhos ao empreendimento do mesmo – creperia- e o valor da transação foge às transações ordinárias do requerente, de modo que seria razoável, por medida de segurança, o pedido, por parte da requerida, de informações complementares a venda a fim de liberar o saldo. Ademais, conforme comprova a requerida, o bloqueio temporário de valores possui previsão contratual por medida de segurança (ID 16616317). Assim, a requerida enviou e-mail ao requerente solicitando a documentação respectiva para que o saldo fosse desbloqueado (ID 16615904), mas o autor não comprovou o envio dos documentos solicitados. Portanto, considerando a excepcionalidade da transação realizada pelo autor e, sobretudo, que o valor da venda já foi restituído e liberado ao requerente, é possível concluir que não há danos materiais a serem reparados ao mesmo, tampouco qualquer juros ou correção monetária, haja vista que o bloqueio se deu por razões de segurança.
6. Cabe destacar que, conforme atesta o e-mail anexado pelo requerente (ID 16616341), foi liberado o valor integral da venda – R$ 16.000,00 – sem retenção de qualquer taxa.
7. Pelas razões expostas, é possível concluir que o valor da condenação por danos morais atendeu aos princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e observou as circunstâncias do caso em questão. É certo que a retenção desmotivada de vendas realizadas pelo consumidor do serviço de maquininha não pode receber a chancela do Poder Judiciário, mas, no caso em análise, sobretudo em razão da excepcionalidade do valor da venda e por se tratar de objeto diverso do empreendimento do autor, é razoável o entendimento de que o bloqueio temporário da quantia vendida tenha ocorrido por razões de segurança, de modo que a quantia fixada na sentença de origem, por danos morais, não merece qualquer reforma.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.